Tribunal: TJBA
Processo: 8028095-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028095-71.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEIDE DUARTE SANTANA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO À REVISÃO DO BENEFÍCIO COM BASE NA INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. INAPLICABILIDADE DA PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de pensão por morte e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a pensão instituída em 2009 está submetida às regras da EC nº 41/2003, sendo inaplicável a paridade e integralidade, por ausência de comprovação dos requisitos da regra de transição prevista na EC nº 47/2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pensionista faz jus à revisão do benefício com base na integralidade e paridade, a partir do enquadramento do instituidor da pensão na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005; (ii) se a Gratificação de Atividade Policial (GAP) tem natureza genérica e deve ser incorporada à pensão em sua totalidade; (iii) se o pagamento da pensão conforme o regime jurídico aplicado configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula nº 340 do STJ e Tema 396 do STF. 4. O servidor instituidor faleceu em 2009, já sob a vigência da EC nº 41/2003. A concessão de paridade à pensionista dependeria da comprovação de que o servidor preenchia os requisitos da regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005. 5. A Apelante não apresentou prova suficiente quanto ao tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de carreira, tempo no cargo e idade mínima, não logrando demonstrar o direito à paridade. 6. A GAP, mesmo que considerada de natureza genérica, só poderia ser incorporada nos termos da paridade, ausente no caso. 7. A inexistência de ato ilícito da Administração afasta o pedido de indenização por danos morais. O pagamento da pensão conforme a legislação não configura lesão à personalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito do instituidor do benefício." 2. "A ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005 impede o reconhecimento do direito à paridade e integralidade." 3. "O pagamento de pensão nos moldes da legislação vigente não configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, RE 603.580/RJ (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028095-71.2022.8.05.0080, sendo Apelante Cleide Duarte Santana e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator